Tribunal: TJDFT
Processo: 0712099-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SÓCIO. INCLUSÃO. AFFECTIO SOCIETATTIS. LIVROS FISCAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O acolhimento do pedido deve ser lastreado em elementos probantes suficientemente robustos, coligidos sob o crivo do contraditório.
3. O pedido do agravante esbarra na abertura dos livros fiscais da empresa e em documentos sigilosos, que demandam dilação probatória e abertura do contraditório e ampla defesa.
4. Recurso não provido.